Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPOSTA DE COMPRA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OU DE RECEBIMENTO DO CORRESPONDENTE FINANCEIRO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 189, do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, cujo não exercício, no prazo estipulado em lei, conduz à ocorrência da prescrição. Ausente no instrumento particular firmado pelas partes previsão expressa sobre condição suspensiva capaz de subordinar o negócio jurídico a evento futuro e incerto, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão veiculada em ação na qual se pretendeu a imissão na posse de lote negociado na década de 80.